Tribunal: CARF
Processo: 13005.000278/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000278/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.616 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
VENAX ELEDROMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
CREDITO PRESUMIDO DO IPI. CRÉDITO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A decisão
que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS. Portanto, o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI e de
crédito de ICMS não compõem a base de cálculo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000278/2007-63
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000278/2007-63

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/STM, o qual transcrevo abaixo (fl.215):

“A contribuinte supra identificada foi autuada por ter a fiscalização apontado falta de
recolhimento/declaração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2002 a
31/12/2004, conforme descrito no Auto de Infração e seus anexos, que se encontram as
fls. 127 a 138.
De acordo com o descrito no Relatório da Ação Fiscal, que se encontra as fls. 139 a
1141, a contribuinte deixou de tributar as receitas decorrentes de ressarcimento de
créditos presumidos de IPI e de transferências de créditos de ICMS a outras pessoas
jurídicas para pagamento de insumos adquiridos. A fiscalização apontou, ainda, o
ressarcimento indevido da contribuição ao PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cotins em decorrência da não inclusão na base
de calculo dessas contribuições dos créditos presumidos de IPI que lhe foram
ressarcidos anteriormente e dos créditos de ICMS transferidos para terceiros.
A contribuinte apresentou a impugnação que se encontra as fls. 153 a 171,
argumentando, em síntese, que:
- Encontra-se decaído o direito de a Fazenda Pública lançar créditos tributários
referentes a fatos geradores anteriores a 06/04/2002. visto que foi cientificada do
lançamento somente cm 05/04/2007 e a decadência ocorre em cinco anos, na forma das
disposições do art. 150. § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN).
- Os valores referentes ao crédito presumido de IPI ressarcido e do crédito de ICMS
transferido a terceiros não representa faturamento, não podendo sobre eles incidir as
contribuições ao P1S/Pasep e á Cofins, visto não ser receita tributável.
- A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF/4) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) corrobora seu entendimento, conforme ementa de acórdãos
que transcreve.
- A autuação referente ao ressarcimento e compensação supostamente indevidos,
decorrente da inclusão na base de cálculo do PIS e Cofins de supostas receitas
oriundas da cessão de créditos de ICMS e apropriação de crédito presumido de IPI
decorre de lançamento ilegal, que haverá de ser revisto.
Requereu a impugnante a declaração da insubsistência do auto de infração.
A tempestividade da impugnação foi atestada à fl. 197.”

Da análise da questão, a DRJ/STM concluiu por dar parcial provimento à
impugnação fiscal, apenas para afastar o lançamento referente aos períodos de apuração
anteriores a abril/2002 em razão de decadência. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORNIAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
0 direito de constituir o crédito tributário cm relação contribuição ao PIS/Pasep, no
caso de haver antecipação de pagamento, mesmo que parcial, decai cm cinco anos,
contados a partir da data de ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
BASE DE CALCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
Os créditos presumidos do IPI compõem a base de cálculo da Cofins.
BASE DE CALCULO. CRÉDITOS DE ICMS.
A cessão de créditos de ICMS configura receita que deve ser incluída na base de
cálculo da Cofins.
Lançamento Procedente cm Parte

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000278/2007-63

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando que os valores lançados são indevidos diante do fato de que
créditos de IPI e ICMS não se enquadram no conceito de faturamento e/ou receita, motivo pelo
qual não podem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo
qual, deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, a controvérsia dos autos se refere a lançamento
de COFINS sobre créditos presumidos de IPI e créditos de ICMS. Enquanto a fiscalização
entende que, por se tratarem de ingressos da empresa, devem integrar a base de cálculo das
contribuições na condição de receita, a recorrente defende se tratar de lançamento indevido, visto
que o Fisco estaria tributando valores que não se enquadram no conceito de faturamento e que
sequer seriam registrados na contabilidade da empresa como receita.
Conforme consta da decisão de piso, o entendimento da DRJ/STM é de que o PIS
e a COFINS incidem sobre qualquer tipo de receita aferida pela pessoa jurídica, independente de
como a mesma é contabilizada, senão vejamos:

“Assim, as referidas contribuições passaram a incidir não só sobre receitas relativas à
venda de mercadorias e prestação de serviços, mas também sobre qualquer outra
auferida pela pessoa jurídica, vale frisar, independente de aspectos atinentes ao
critério de contabilização adotado para registro das receitas, ressalvadas as exceções
listadas exaustivamente em lei.
Portanto, a legislação pode, desde que o faça expressamente, excluir da incidência
algumas receitas, o que não ocorre com a decorrente do ressarcimento do crédito
presumido do IPI e com os créditos de ICMS transferidos para terceiros, inferindo-se,
desta forma que, a partir de 01/02/1999, a nova sistemática de apuração do PIS/Pasep
e da Cofins passou a impor a tributação sobre os referidos valores.” (fl. 220) – grifo
nosso

Ainda que a decisão da DRJ seja contemporânea ao julgamento do STF no RE n.
585.235/MG que, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo do PIS e da COFINS previsto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, deve-se
reconhecer que o mesmo não havia transitado em julgado na data em que a DRJ/STM proferiu o
acórdão.
Assim, ainda que naquela época a DRJ não estivesse legalmente vinculada à
aplicação do conceito de receita enquanto faturamento, por força do art. 62-A do Regimento
Interno do CARF (RICARF), este Conselho está.
Ademais, não há controvérsia nesta Turma quanto a impossibilidade de tributação,
na condição de base de cálculo das referidas contribuições, de valores alheios à atividade da
empresa e seu objeto social, tal qual se apresenta o caso em análise.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000278/2007-63

Como bem descreveu a recorrente, “não se pode comercializar ou faturar
imposto”, de forma que é incoerente que o Estado, após conceder créditos como forma de
neutralização ou incentivo de alguma atividade específica que foi tributada, busque utilizar este
mesmo valor para exigir novo tributo.
A questão específica dos créditos presumidos de IPI e créditos de ICMS já foram
devidamente enfrentadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), tendo fixado
entendimento contra a possibilidade de tal exigência, conforme se verifica pelos precedentes
abaixo colacionados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2003 COFINS.
CREDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI
9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por
força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da
Lei no 9.718, de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que
apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS. Portanto, o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI não compõe
a base de cálculo da contribuição. (grifo nosso)
(CSRF. Acórdão n. 9303-010.250 no Processo n. 11040.000706/2004-53. Rel. Cons.
Luiz Eduardo de Oliveira Santos. 3a Turma. Dj 11/03/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
COFINS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados de
forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não integram a
base de cálculo da Cofins não-cumulativa.
Nos termos do §8o, do art. 63 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
importa consignar ser o entendimento da maioria do Colegiado que há a exclusão do
crédito presumido de ICMS da base de cálculo da contribuição social em razão da não-
cumulatividade do próprio ICMS. A Relatora entendeu tratar-se de um incentivo fiscal.
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS A
TERCEIROS. NÃO INCLUSÃO.
Não devem ser incluídas as receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos de
ICMS a terceiros, acumulados em razão das operações de exportação, na base de
cálculo da COFINS não-cumulativa.
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
REPERCUSSÃO
GERAL.
NECESSIDADE
DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000278/2007-63

(CSRF. Acórdão n. 9303-006.606 no Processo n. 11080.102469/2005-79. Rel. Cons.
Vanessa Marini Cecconello . 3a Turma. Dj 11/04/2018)

Diante disso, aplicando-se a decisão do STF que restringe à possibilidade de
tributação à título de PIS/COFINS dos valores obtidos a título de faturamento e restando claro
que créditos tributários não podem ser definidos como tais, não restam elementos a serem
discutidos no presente caso.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital